Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006519-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MADEIRAS CECILIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.568.010/0001-51 (APELADO), ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS - CPF: 044.790.661-52 (ADVOGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICIOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
–
TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão.

2. Sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, em matéria que comporta Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por Madeiras Cecilia Comércio de Madeiras Eireli, julgou procedente os pedidos manejados para determinar a reativação da inscrição estadual do recorrido.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso afirma que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte do apelante.

Alega que concedeu o prazo de 02 (dois) dias para o contribuinte apresentar documentação, nos moldes do §3o do art. 78 da Portaria no 5/2014, que dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS.

Assevera que o prazo efetivamente concedido foi até maior que o previsto na legislação, tendo em vista que à data de notificação (03/04/2019) e da decisão de suspensão (09/04/2019).

Pautado nesses argumentos, o apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação interposto, para que seja reformada a sentença recorrida e denegada a ordem (id. 78963969).

O apelado apresentou contrarrazões no id. 7893975, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, pela retificação da sentença, para denegar a segurança (id. 80061975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança para determinar que à autoridade coatora restabelecer a inscrição estadual da empresa impetrante.

A liminar foi deferida – id. 78963954.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos Autos que, o recorrido impetrou o Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Coordenador da Agencia Fazendária de Sinop/MT,
com o objetivo de restabelecer a sua Inscrição Estadual.

O Apelante no caso em apreço aduz que a empresa Apelada teve a sua inscrição estadual suspensa, tendo sido observado os princípios da legalidade,

em razão do não atendimento à notificação
que concedeu o prazo de 02 (dois) dias para o contribuinte apresentar documentação, nos moldes do §3o do art. 78 da Portaria no 5/2014, que dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS
.

Relata a empresa Apelada
que no dia 10/04/2019, recorreu de forma administrativa com pedido de dilação do prazo para apresentação dos documentos solicitados. Contudo, no dia 11/04/2019, o apelante respondeu da seguinte forma:
“
Não admitimos o presente pelos motivos abaixo: 1. A empresa está suspensa por não atender notificação/intimação da SEFAZ, portanto deve anexar documentos que comprovem que cumpriu as exigências da notificação bem como alvará de localização e funcionamento atualizado, exercício de 2019
”
.

Pois bem. Registra-se, por oportuno, que o contribuinte deve sim atender às intimações e notificações proferidas pela Administração Pública dentro do prazo legal.

Assim, a notificação que realiza a Autoridade Coatora em si, não possui ilegalidade, pois, atua por meio destas para obter informações quanto a documentação e emissões das empresas cadastradas. Ocorre que, ao suspender a inscrição estadual da Apelada de forma desproporcional e incompatível, não concedendo tempo hábil as partes, isto sim constitui ato ilegal e arbitrário, e o Poder Judiciário necessita atender ao contribuinte em Mandado de Segurança, para proteger seu direito líquido e certo
.

De igual modo, ainda que o contribuinte esteja em descrédito com o ente público, não é dado a este impedir a realização da atividade empresarial através de meios coercitivos indiretos e/ou sanções políticas, visto que tal medida viola as normas constitucionais afetas aos princípios da ordem econômica.

Neste contexto, a suspensão da inscrição estadual em decorrência do não atendimento da notificação em tempo hábil, não pode ser utilizada com o objetivo de proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades profissionais, e ao art. 5o, XIII, da CF, que assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.

Aliás, a corroborar, a Lei no 7.692 de 1o de julho de 2002, de aplicação subsidiária aos processos administrativos com disciplina legal específica, previu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

Em seu artigo 4o, a referida lei prescreve:
“Art. 4o. A Administração Pública Estadual, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Em caso, assim já decidiu este E. Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - DÍVIDA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA - EVIDÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA - LIMINAR MANTIDA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA - NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA À EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 206 DO CTN - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MIGRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DO REGIME ESPECIAL PARA O NORMAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1 -
A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão.
2 - Autoriza-se a concessão de certidão positiva com efeito de negativa quando, existam créditos não vencidos e o juízo esteja garantido ou, quando a exigibilidade desse crédito esteja suspensa. 3 - A migração do recolhimento de ICMS do regime especial para o normal, depende de prova dos requisitos exigidos em Lei. (N.U 0004377-90.2007.8.11.0000, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007). Negritei

Pelo acima exposto e por tudo mais que destes autos consta, fácil de se concluir que a penalidade de suspensão da inscrição estadual da Impetrante, em decorrência da prática de supostas infrações à legislação tributária torna-se, temerária, não passando de obstaculização ao exercício pleno de suas atividades econômicas, como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Ao Estado é consentida a ampla fiscalização, desde que ela esteja submetida aos critérios da legalidade e seja praticada com responsabilidade.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022